Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA. ANÁLISE. MAGISTRADO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Requerida a produção de determinada prova, bem como justificada a necessidade pela parte, compete ao Juiz analisar a sua utilidade ou não para o deslinde da questão objeto do litígio, não sendo aceitável a ausência de manifestação do Magistrado, sob pena, inclusive, de cerceamento de defesa.

2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.